Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.
2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia e corroborada pelo depoimento de testemunha presencial, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes.
3. Sem que haja prova da alegada agressão dirigida pela vítima contra o agente, indefere-se o pleito absolutório fundamentado na excludente de ilicitude da legítima defesa.
4. Na segunda fase da dosimetria, o critério de incremento da reprimenda deve corresponder a 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante reconhecida. A elevação da pena-base acima desse patamar necessita de motivação concreta e idônea.
5. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do agente ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Reduz-se o valor mínimo fixado a título de indenização dos danos morais para que não extrapole o montante indicado na denúncia.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.